Tribunal: TJMT
Processo: 1031380-20.2020.8.11.0041
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-10
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1031380-20.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 326.415.498-67 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (APELANTE), MAYARA BENDO LECHUGA - CPF: 995.999.531-34 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE ATIVA E CERCEAMENTO DEFESA REJEITADAS – MÉRITO – AÇÃO DE REGRESSO –
SEGURADORA
SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE EQUIPAMENTO ELETRÔNICO – NEXO CAUSAL DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA –
SENTENÇA MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Quando resta demonstrado nos autos que a seguradora arcou com os custos dos sinistros, se sub-rogando no direito ao ressarcimento da quantia despendida com o conserto do bem segurado contra o causador do evento danoso, merece ser rejeitada a preliminar de ilegitimidade ativa.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Demonstrado o nexo de causalidade entre a atividade da concessionária de energia elétrica e os danos ocorridos nos equipamentos do segurado, em razão de defeito no fornecimento de energia elétrica (oscilação de energia), surge o dever de ressarcimento da seguradora pelos valores desembolsados a segurada.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL Nº 1031380-20.2020.8.11.0041

APELANTE: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A

APELADA: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Atuação Estratégica - NAE,
Dra. Cristhiane Trombini Puia Baggio
, lançada nos autos da ação regressiva ajuizada por
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial e condenou a requerida, ora apelante, a ressarcir à autora/apelada o valor de R$
11.943,47 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos),
referente aos danos materiais causados, acrescidos de
juros de 1% ao mês

e
correção monetária (INPC), a partir do desembolso da indenização
,

bem como condenou a requerida ao pagamento dos honorários advocatícios,
fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação (CPC, art. 85, § 2º).

Inconformada, a apelante, em suas razões recursais, aponta, preliminarmente, a ilegitimidade ativa do segurado, sob o argumento de que a seguradora não apresentou qualquer documento indicando a unidade consumidora da ocorrência do sinistro, assim, no seu entender, não houve a individualização da unidade consumidora.

Assegura que não foi localizada qualquer unidade cadastrada em nome do segurado, que aduz sub-rogação de direito, pois inexistente a comprovação do direito originário.

Ademais, a ausência de documentação mínima causa flagrante prejuízo à concessionária, pois ficou impedida de produzir provas, em especial o Relatório do Módulo PRODIST 09, conforme determina a Resolução ANEEL nº. 414/2010 e a Resolução nº. 1.000/2021.
Portanto, não comprovado o direito à sub-rogação, assim deverá ser declarada a carência da presente ação e o processo ser extinto sem o julgamento do mérito.

Quanto ao mérito, aduz que na parte recorrida juntou de forma unilateral laudo genérico, sem qualificação do profissional emissor.

Assevera que “
a doutrina repele o dever de indenizar quando o dano tenha ocorrido pela culpa exclusiva da vítima. A justificativa, óbvia por sinal, explica que quando há culpa exclusiva da vítima inexiste nexo causal entre o fato (supostamente imputado”
(sic)

Alega que
“restou cabalmente comprovado a ausência de nexo causal, ante a apresentação do RELATÓRIO DO MÓDULO PRODIST 9, conforme determina a Resolução 414/2010 e 1000/2021, demonstrando-se a ausência de registro de ocorrências nas unidades consumidoras seguradas, conforme documento de ID 120985342”
(sic).

Enfatiza que
“não há de se falar em ressarcimento - ora, resulta patente que, sem nenhum elemento probatório da ocorrência do dano elétrico alegado, quer a parte recorrente valer-se da autoridade judiciária para mera aventura jurídica despropositada, que haverá de ser integralmente rechaçada, ante a apresentação de prova unilateral, e quando do requerimento da prova pericial em juízo, a parte informa a inexistência dos equipamentos para a produção de prova, não sendo observada a possibilidade de produção de prova por parte da concessionária”
(sic).

A par desses argumentos, pugna pelo provimento do recurso, com a reforma da sentença, no sentido de julgar improcedentes os pedidos formulados na inicial, prequestionando a matéria (Id 219789708).

A parte apelada ofertou as contrarrazões, postulando pelo desprovimento do recurso (Id 219789713).

O preparo foi recolhido no Id 220409172.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

O recurso é tempestivo, está preparo e é adequado, pelo qual
CONHEÇO
do mesmo, com base no art. 1.009 do CPC.

Antes de adentrar ao cerne da questão, pertinente enfrentar as preliminares suscitadas pela parte recorrente.

Inicialmente, a requerida apelante invoca
a preliminar de
ilegitimidade ativa
da seguradora.

Sem razão, contudo.

Isso porque quando resta demonstrado nos autos que a mesma – seguradora – arcou com os custos do sinistro, se sub-rogando no direito ao ressarcimento da quantia despendida com o conserto dos bens segurados contra o causador do evento danoso, não há razões para reconhecer sua ilegitimidade na ação de regresso.

Ainda preliminarmente, suscita que houve cerceamento de defesa, sob o argumento de que os documentos juntados aos autos pela seguradora apelada não têm qualquer valor probante, pois foram produzidos unilateralmente, isto é, produzidos sem observância do contraditório e apenas com base em relatos da parte segurada.

Sem razão a recorrente.

Considerando que as provas colacionadas aos autos indicam a existência do sinistro que gerou danos ao segurado da parte autora recorrida, discriminando, com especificidade, os equipamentos atingidos pela oscilação, demonstram de forma inequívoca o nexo causal entre os danos suportados pelo segurado e a má prestação de distribuição energia elétrica praticada pela apelante.

Logo, não configura o cerceamento de defesa quando o Magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide.

A propósito, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AÇÃO REGRESSIVA – SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR – HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida
.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

Assim, não há que se falar em cerceamento de defesa, devendo a preliminar ser
rejeitada
.

Avançando na celeuma, cinge-se dos autos que
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, ora apelada, ajuizou a presente demanda em desfavor de
ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ora apelante, alegando, em síntese, que, na condição de empresa seguradora, firmou contrato de seguro com Condomínio Residencial Cristal, pelo qual se comprometeu a
indenizá-lo no caso de sinistros decorrentes de incêndio, raio, explosão, danos elétricos, dentre outros.

Narra que no dia 01/02/2018, o segurado relatou que teve seus bens queimados (interfones, central telefônica, câmeras e portões), e após avaliação técnica o profissional responsável pelo laudo esclareceu que o dano foi causado em virtude de descarga elétrica e oscilação de energia na rede de energia elétrica administrada pela ré.

Diante desses fatos, em 20/02/2018 e 26/03/2018 foi realizado o pagamento pela autora ao seu segurado, conforme comprovante de transação bancária de R$11.943,47 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos).

A par desses argumentos, pediu a procedência dos pedidos inaugurais, com a condenação da requerida a pagar a quantia mencionada, devidamente atualizada e acrescida de juros.

Após regular processamento do feito, sobreveio a sentença que julgou procedente a pretensão deduzida na exordial, para condenar a requerida a ressarcir à autora/apelada o valor de
R$
11.943,47 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos),
referente aos danos materiais causados, com os acréscimos legais de juros e correção monetária, além do ônus sucumbencial
.

Pois bem. No caso é fato incontroverso nos autos que a autora apelada ressarciu o segurado no valor de
R$
11.943,47 (onze mil, novecentos e quarenta e três reais e quarenta e sete centavos
), sub-rogando-se nos direitos dos usuários do serviço de energia elétrica.

E, de acordo com o laudo técnico anexado aos autos, concluiu-se a ocorrência de danos nos seguintes equipamentos do segurado: 1 central de interfone HDL condomínio, 12 placas de 16 ramais, 2 placas PPA JETFLEX para motores de portão, 1 motor 1500 PPA, 1 switch 8 portas, 1 interfone líder e 1 fonte de carregador 2v Intelbras. Conforme vistoria técnica realizada, foi realmente constatado que os equipamentos estavam sem funcionamento devido a oscilação de energia (Id 219787366 – fls. 7)

Dito isso, verifica-se que a apelada arcou com o pagamento da indenização securitária, sub-rogando em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

A empresa demandada, ora recorrente, presta serviço público de caráter essencial à população, subordinada ao princípio da continuidade, assumindo a obrigação de reparar os danos causados pela inadequação do serviço prestado, nos moldes do art. 22 do Código de Defesa do Consumidor, que possui a seguinte redação:

“Art. 22. Os órgãos públicos, por si ou suas empresas, concessionárias, permissionárias ou sob qualquer outra forma de empreendimento, são obrigados a fornecer serviços adequados, eficientes, seguros e, quanto aos essenciais, contínuos.

Parágrafo único.
Nos casos de descumprimento, total ou parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados
, na forma prevista neste código.”

A responsabilidade civil é, pois,
objetiva
, independentemente de prova de culpa, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, sendo suficiente para o reconhecimento do dever de indenizar a ocorrência de um dano, a autoria e o nexo causal.

Assim, a concessionária de serviço público essencial apenas será exonerada da obrigação de indenizar quando comprovar a ruptura do liame causal, demonstrando, por exemplo, que o defeito no serviço inexiste, que há culpa exclusiva do consumidor ou, ainda, a ocorrência de caso fortuito ou força maior, situação que não se verifica dos autos.

Nesse contexto, incumbia à concessionária, nos termos do art. 373, inc. II, do CPC, demonstrar que observou as normas de segurança, de modo a evitar problemas no sistema elétrico em caso de chuvas torrenciais, bem como comprovar eventual negligência da segurada na manutenção de sua unidade consumidora.

Ademais, não é possível a aplicação da excludente de responsabilidade, vez que a apelante poderia colacionar, ainda, relatório regulamentado pela ANEEL no qual classifica os níveis de tensão de energia, com o fito de demonstrar que não ocorreu oscilação de energia na unidade consumidora dos segurados.

Desta forma, os documentos carreados aos autos são suficientes para comprovar o nexo causal, bem como os danos que resultaram a demandante, e sendo a responsabilidade objetiva, cabe a apelante (Energisa) o ônus de demonstrar os fatos impeditivos, modificativos ou extintivos do direito,
ex vi
do art. 373, II, do CPC, o que não fez.

Portanto, evidenciados os requisitos necessários à reparação, e considerando que a seguradora, ora requerente, se sub-rogou aos direitos da segurada indenizada, não há outro caminho senão àquele conferido na sentença hostilizada, devendo-se, assim, ser mantida a condenação da concessionária de serviço público ao ressarcimento dos prejuízos causado e apurados, em face da sub-rogação.

A propósito, segue jurisprudência desta Terceira Câmara de Direito Privado:

“AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – DESCARGA ELÉTRICA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– HONORÁRIO RECURSAL – RECURSO DESPROVIDO.

Não configura o cerceamento de defesa quando o magistrado entende que as provas coligidas são suficientes à formação de seu convencimento e julga antecipadamente a lide, de modo que se torna desnecessária a dilação probatória, uma vez que se trata de matéria eminentemente afeta à prova produzida.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

Em razão do trabalho adicional empregado pelo advogado dos apelados, da natureza e da importância da causa, majoram-se os honorários advocatícios, nos moldes do art. 85, §11, do CPC/15.”
(N.U 1046755-95.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 25/05/2022, Publicado no DJE 27/05/2022)

“
AÇÃO REGRESSIVA –
SEGURADORA SUB-ROGADA – OSCILAÇÃO DE ENERGIA – QUEIMA DE APARELHOS ELETRÔNICOS – INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA – NEXO DE CAUSALIDADE DEMONSTRADO – DEVER DE INDENIZAR
– JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETARIA – TERMO INICIAL – EFETIVO DESEMBOLSO – RECURSO DESPROVIDO.

Tendo a seguradora efetuado o pagamento da indenização securitária, sub-roga-se em todos os direitos e ações, conforme estatui o art. 786, do CC, sendo aplicável, portanto, a responsabilidade objetiva.

Na forma do art. 14 do CDC c/c art. 927 do Código Civil, e em razão da atividade desenvolvida, havendo a má prestação do serviço, a concessionária de serviço público tem a responsabilidade objetiva sobre o dano causado a outrem.

Configurado o nexo de causalidade, revela-se passível de reparação o dano material decorrente.

No exercício de direito de regresso da seguradora em desfavor da causadora do dano, os juros de mora e a correção monetária incidem a partir da data do pagamento da indenização securitária.”
(N.U 1010861-58.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/03/2021, Publicado no DJE 30/06/2021)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo Magistrado de primeiro grau, e diante do trabalho adicional nesta instância, majoro a verba honorária de 10 para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, com base no art. 85, §11, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/07/2024